Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-79.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Usucapião especial urbana. Cerceamento de defesa não configurado. Menção genérica à provas testemunhal e à oitiva do preposto da parte contrária. Prova dos autos que, ademais, suporta as conclusões da sentença. Celebração de contrato de locação e, posteriormente, de compromisso de compra e venda objeto de rescisão que evidenciam a ausência de posse ad usucapionem. Recente desocupação voluntária

Ementa:
Usucapião especial urbana. Cerceamento de defesa não configurado. Menção genérica à provas testemunhal e à oitiva do preposto da parte contrária. Prova dos autos que, ademais, suporta as conclusões da sentença. Celebração de contrato de locação e, posteriormente, de compromisso de compra e venda objeto de rescisão que evidenciam a ausência de posse ad usucapionem. Recente desocupação voluntária do imóvel em virtude de ação de rescisão do compromisso de compra e venda. Prova de constante atuação da proprietária no sentido de regularizar o empreendimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.